Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736451-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava de capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0708368-37.2018.8.07.0007 – id 206434715), que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a configuração da prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de pesquisa de bens nos sistemas à disposição do juízo, porque a matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica, para atingir os bens dos sócios e dos ex-sócios da MTV Construções e Empreendimentos toda – EPP, está pendente de julgamento definitivo nos autos do AI 0723000-79.2024.8.07.0000. Alega, em suma, a inexistência de efeito suspensivo, pois foi indeferida a liminar pleiteada pelos agravados no AI 0723000-79.2024.8.07.0000, sob pena de ofensa ao CPC 995, razão pela qual sustenta que se deve dar seguimento ao cumprimento de sentença, para que sejam implementadas as medidas de busca patrimonial, indisponibilidade de bens e penhora, determinadas na decisão que deferiu a desconsideração. Aponta perigo de dano na possibilidade de dilapidação patrimonial, ocorrência de fraude à execução ou prejuízo a terceiros ante a demora na prestação jurisdicional. Requer a tutela de urgência para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adoção de medidas para busca patrimonial, indisponibilidade e penhora de bens dos agravados e demais medidas executivas de apoio. 2. Não vislumbro, à primeira vista, o periculum in mora, pois ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelos agravados ou ocorrência de fraude à execução. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator